Tribunal: TJES
Processo: 5000679-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000679-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVOS FATOS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUGA. DENEGADA A ORDEM.

1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando, em favor do Paciente, são repetidos argumentos de impetração anterior.

2. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

3. Ordem denegada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000679-13.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL
PACIENTE: ELIOMAR AMORIM DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIOMAR AMORIM DOS SANTOS contra suposto ato coator da juíza da 3ª Vara Criminal de Serra-ES nos autos da ação penal 0021311-40.2019.8.08.0048, em que foi decretada sua prisão preventiva.

Em suas razões, a Impetrante alega que o Paciente tem condições pessoais favoráveis, que sempre contribuiu para o trâmite processual, que não há provas de sua participação no crime investigado e que não há contemporaneidade na prisão realizada neste último mês de janeiro de 2023.

Salvo o inédito cumprimento do mandado de prisão que estava em aberto há tempos em desfavor do Paciente, a impetração parece mera reiteração do habeas corpus de nº 0003750-79.2021.8.08.0000, que assim foi julgado por esta Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (3 VEZES), NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/1990. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CPP. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Ao que se refere à necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. Ademais, diversamente do que sustenta a Defesa, evidente que o Paciente encontra-se foragido, furtando-se do cumprimento da lei penal, sendo certo que somente compareceu à audiência realizada em 11 de novembro de 2020, por, sabidamente, conhecer o fato de estar em vigência o período eleitoral e, via de consequência, os impedimentos insculpidos no artigo 236, do Código Eleitoral. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, evitando se assim que o réu volte a delinquir, na medida em que os fatos narrados na denúncia permanecem são suficientes para, em meu sentir, demonstrar a sua periculosidade e a legítima probabilidade de reiteração delitiva, demonstrando o efetivo e contemporâneo perigo gerado pelo estado de liberdade do ora Paciente. Isso porque, consoante nas provas dos autos, o acusado, utilizando-se como pretexto a sua atividade profissional (motorista de aplicativo), se apresentava de forma essencial e determinante na prática dos crimes e, assim continuaria, se em liberdade. 2. Demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210008049, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

No voto de Relatoria, ficou destacado que:

Ademais, diversamente do que sustenta a Defesa, evidente que o Paciente encontra-se foragido, furtando-se do cumprimento da lei penal, sendo certo que somente compareceu à audiência realizada em 11 de novembro de 2020, por, sabidamente, conhecer o fato de estar em vigência o “período eleitoral” e, via de consequência, os impedimentos insculpidos no artigo 236, do Código Eleitoral. Sob este contexto, cabe ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “inserida a prisão em flagrante em uma das hipóteses permissivas de segregação cautelar no período eleitoral, inteligência do art. 236, caput, do Código Eleitoral, legítima é a prisão preventiva do paciente.” (STJ; HC 205.229; Proc. 2011/0095849-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/06/2012; DJE 18/06/2012). Diante do exposto, concluo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em consonância com o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e nos arts. 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do CPP, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, posto que o Paciente encontra-se foragido

Indo além, o Relator também destacou:

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, evitando se assim que o réu volte a delinquir, na medida em que os fatos narrados na denúncia permanecem são suficientes para, em meu sentir, demonstrar a sua periculosidade e a legítima probabilidade de reiteração delitiva, demonstrando o efetivo e contemporâneo perigo gerado pelo estado de liberdade do ora Paciente.

Referida similitude impede o atendimento dos pedidos elaborados, já que mesmo a recente prisão do Paciente não pode ter o condão de inverter a lógica aqui reconhecida: tendo estado por longo período foragido do distrito da culpa, não é possível que agora se valha disso para obter o relaxamento da sua prisão. Como destacado pelo STJ, "
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
." (AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
da impetração em relação às causas de pedir relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da existência de condições pessoais favoráveis, e
DENEGO A ORDEM
em relação à causa de pedir concernente à ausência de contemporaneidade da preventiva, tendo em vista que o Paciente se encontrava foragido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator.